Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÕES DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente deixou de atender a sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeito à sanção prevista no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. O trâmite processual por mais de ano, sem a necessária citação da ré, somado à ausência de atendimento aos chamamentos processuais, implica na extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.